Tribunal: TJES
Processo: 5009067-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009067-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO: MARIA APARECIDA ROSA SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO CURSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5009067-95.2021.8.08.0024

Recorrente: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

Recorrida: MARIA APARECIDA ROSA SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4189021).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não há prova de que a parte recorrida tenha formalizado administrativamente pedido de desistência/cancelamento do curso contratado, sendo lícita, dessa forma, a cobrança das mensalidades em aberto, não ocorrendo qualquer ilegalidade passível de indenização.

Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, ao compulsar detidamente os autos, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência de qualquer falha na prestação de seus serviços a fim de justificar a manutenção do contrato firmado entre as partes, isto porque há prova de que a parte recorrida, desde fevereiro de 2020, tentava rescindir o contrato, já não utilizando mais os serviços contratados, acionando, inclusive, o PROCON municipal para cancelamento do indigitado negócio jurídico.

. Como se não bastasse, mesmo após todas as tentativas de formalização da rescisão contratual, houve a negativação indevida do nome da recorrida, promovida pela parte recorrente. Vejamos:

Consigno que o direito ao arrependimento é da natureza dos contratos regulados pelo Código de Defesa do Consumidor. Analisando detidamente os autos verifico que restou demonstrado pela parte autora que desde fevereiro de 2020 ela tenta rescindir o contrato, já não se utilizando do serviço, tendo, inclusive, acionado o PROCON a fim de que fosse cancelado o negócio jurídico estabelecido junto à ré. Assim, a manutenção do contrato, com a cobrança de mensalidades posteriores à desistência, é indevida, fazendo jus a autora à confirmação da medida liminar a seu tempo deferida.

Destaco, todavia, que o pedido de restituição dos valores pagos até janeiro de 2020 não merece prosperar. Isso, pois até a formalização do pedido de desistência, que se deu em fevereiro de 2020, a autora teve a oportunidade de usar os serviços pactuados no contrato, que se encontravam disponíveis.

No tocante ao dano moral, é entendimento largamente difundido que este se configura in re ipsa, na hipótese de contratação fraudulenta com negativação indevida do nome do consumidor, não demandando prova de sua ocorrência, pois este já é pressuposto.

Em outras palavras, o abalo de crédito acarretado às pessoas que têm seus nomes inscritos indevidamente no rol dos "maus pagadores", bem como o vexame e a consternação daí decorrentes, constitui fato notório a acarretar dano moral indenizável, cuja existência é presumida. A violação aos direitos da requerente salta aos olhos, ainda, uma vez que a requerida ignorou por completo os requerimentos de cancelamento do contrato firmado entre as partes.

A reparação moral deve sempre ser fixada ao prudente arbítrio do juiz, de forma a atender criteriosamente à dupla finalidade do instituto, qual seja apenar o ofensor e propiciar, ao ofendido, meios de compensar os constrangimentos experimentados, sem que isso implique em fonte de lucro.

Nesse diapasão, considerando-se as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e o duplo propósito da condenação dessa natureza, tenho por suficiente o arbitramento dos danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a fim de atender os parâmetros precitados.

Ademais, é sabido que a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)